Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-98.2019.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DE POLTRONA NO ÔNIBUS DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a pagar indenização por danos morais, pela alteração de assento em ônibus de viagem interestadual, que alega ter ocorrido de forma vexatória.
3. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porém o conjunto probatório é suficiente ao julgamento antecipado da lide.
4. Na inicial, a autora afirma que foi exposta a situação vexatória ao ter que trocar de assento no ônibus de viagem, por ser idosa e doente, sendo que o assento reservado lhe ofereceria melhores condições.
5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.
6. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, quanto aos danos morais sofridos, a improcedência da ação é medida que se impõe.
7. Ausência de ilegalidade na conduta da empresa recorrida.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA PILATI - CPF: 428.008.201-44 (REPRESENTANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020